Tribunal: TJDFT
Processo: 0734723-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR NA INDICAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNseg) para obtenção de informações sobre planos de previdência privada, consórcios ou investimentos em nome dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, após o esgotamento das diligências ordinárias, é cabível a expedição de ofício à SUSEP e CNseg para localização de bens penhoráveis dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A SUSEP é autarquia reguladora do mercado de seguros e previdência privada, e a CNseg é entidade associativa, não possuindo estrutura voltada à pesquisa patrimonial individualizada de devedores.
4. A expedição de ofícios a essas entidades, sem base concreta, revela-se ineficaz para a localização de bens, sobrecarregando a estrutura judiciária e as próprias entidades, sem garantir efetividade à execução.
5. O dever de colaboração do juiz não pode ser confundido com a obrigação de atuar como agente de busca patrimonial, incumbência que recai prioritariamente sobre o exequente, conforme art. 797 do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT tem se posicionado de forma restritiva quanto à expedição de ofícios à SUSEP e CNseg, admitindo tal providência apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a real possibilidade de localização de bens e a efetiva necessidade da medida, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A SUSEP e a CNseg não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis, sendo incabível a expedição de ofícios para localização de bens sem indícios concretos de utilidade da medida.”
Dispositivos relevantes citados:
- CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 2037768, 0721295-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025.
· TJDFT, Acórdão 2011270, 0717509-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 02/07/2025.
· TJDFT, Acórdão 1943038, 0753416-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/11/2024, DJe 25/11/2024.